Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716578-96.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) RECORRENTE: AURELIANO JOSE DA FONSECA RECORRIDO: FRANKSON CARVALHO DE ARAUJO DECISÃO A parte recorrente não apresentou documentos ou comprovou o pagamento do preparo e das custas processuais, apesar de devidamente intimada. Diante do que dispõem os artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 31 do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários, os quais fixo em R$ 300,00, por apreciação equitativa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator